Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da VEPEMA, que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mas não determinou a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a necessidade da expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorrerá quando o condenado não for encontrado ou não atender a intimação por edital, deixando de iniciar ou retomar o cumprimento da pena.
4. Diante das tentativas infrutíferas de encontrar o apenado para início do cumprimento da pena, porquanto este não cumpriu seu dever de manter o endereço atualizado nos autos, deve ser expedido mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.
IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1706675, 0709911-23.2023.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 25/05/2023; 3a Turma Criminal, j. 09/03/2023; Acórdão 1712555, 0711152-32.2023.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023; TJDFT. Acórdão 1988656, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025.